Tribunal: TJBA
Processo: 8000091-95.2017.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000091-95.2017.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS

Advogado(s)
:

APELADO: E L PUNTEL

Advogado(s)
:
CHARLES DE SOUZA FERREIRA, BABYMYRLA GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA DE LIXO. NOTA FISCAL EMITIDA E NÃO ADIMPLIDA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE EMPENHO QUE NÃO ELIDE A OBRIGAÇÃO DO PAGAMENTO.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É cabível o julgamento antecipado da lide quando a prova documental constante dos autos for suficiente para o deslinde da controvérsia, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC, não havendo cerceamento de defesa quando a matéria for unicamente de direito ou os fatos estiverem suficientemente provados.

2. A ausência de contestação pela parte ré enseja a incidência dos efeitos processuais da revelia, nos termos do art. 344 do CPC, ainda que mitigados em face da Fazenda Pública, impondo-se ao ente público o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3. Comprovada a prestação dos serviços contratados mediante contrato administrativo assinado, nota fiscal emitida e carimbada pelo ente público e ausência de pagamento nos extratos bancários, impõe-se o reconhecimento da obrigação de pagar, não sendo a ausência de empenho contábil óbice ao adimplemento do crédito reconhecido judicialmente.

4. O inadimplemento de obrigação contratual regularmente prestada configura enriquecimento sem causa da Administração, vedado pelo art. 884 do Código Civil, sendo cabível o reconhecimento judicial da dívida independentemente do cumprimento das formalidades exigidas pela Lei nº 4.320/64, quando presentes elementos que comprovem a efetiva execução do serviço.

5. Recurso de apelação não provido.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000091-95.2017.8.05.0016
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS e como apelado E L PUNTEL.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.